Tribunal: TJSP
Processo: 1004231-79.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência parcial – Reforma parcial - Fraude em movimentações bancárias – Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Presença de prova concreta de danos materiais - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 20.000,00 – Excessividade – Minoração para R$ 10.000,00, atendendo aos

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência parcial – Reforma parcial - Fraude em movimentações bancárias – Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Presença de prova concreta de danos materiais - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 20.000,00 – Excessividade – Minoração para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto - Exame dos autos que revela que a instituição financeira não cumpriu determinação judicial - Multa diária imposta nos presentes autos por descumprimento de ordem judicial (R$ 50,00) que não se revela injusta – Apelação provida em parte.